Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DPVAT. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. MEMBRO INFERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Não há cerceamento de defesa quando não se mostra necessário qualquer esclarecimento do perito sobre o laudo pericial.
3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula n. 580 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.